Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA E RESERVADA AO EXAME DE MÉRITO RECURSAL. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. VIABILIZAÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. QUANTUM DEBEATUR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciado que a matéria trazida no agravo de instrumento foi objeto da decisão agravada, a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, sobretudo em se considerando que o exame acerca da ocorrência, ou não, do instituto da preclusão está circunscrito à análise de mérito recursal.
2. Constatada a não insurgência do devedor no momento processual adequado, posto que, além de não ter realizado o adiantamento dos honorários periciais conforme ônus processual que lhe ficara imputado, deixou, ainda, de recorrer da decisão judicial que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, mostra-se preclusa a discussão da matéria (art. 507 do CPC).
3. Considerando que a não realização da prova pericial foi obstada em razão da própria inércia do devedor, que não viabilizou os meios para sua ultimação e nem impugnou os cálculos no momento oportuno, tem-se por inviável a designação de nova perícia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.